Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003895-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMA BEZERRA DA SILVA - CPF: 708.922.481-30 (APELANTE), JAIRO CESAR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 781.654.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMMANUELE GIOVANNINI - CPF: 004.107.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL OLIVEIRA SOARES - CPF: 063.282.791-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO DE CONCURSO MATERIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou a ré
pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
a
rts
.
303, §1o c/c 302, §1o, I, CTB) e de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, CTB), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 1 ano, 10 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento
de 12 dias-multa e suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor
por 9 meses. A magistrada fixou
,
ainda
,
indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 2.000,00. A defesa recorreu, pleiteando: (i) o reconhecimento do concurso formal de crimes; (
i
i
)
a alteração da fração na dosimetria da pena de 1/8 para 1/6; e (
i
ii
)
o afastamento da condenação
para o pagamento de indenização
, por ausência de instrução específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito configuram concurso formal ou material; (
ii
) estabelecer se a fração de 1/8 aplicada na primeira fase da dosimetria deve ser substituída p
ela fração de
1/6; e (
iii
) determinar se é válida a fixação de indenização por danos materiais e morais sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos — perigo à segurança viária e dano à integridade física, respectivamente —, o que afasta a aplicação do concurso formal e justifica o concurso material (art. 69, CP), conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

A aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e no Enunciado n. 39 do TJMT, sendo válida desde que fundamentada, como ocorreu no caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação de indenização por danos materiais e morais na sentença penal exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor e realização de instrução específica sobre o tema. A ausência desses requisitos configura cerceamento de defesa e impõe o afastamento da condenação ao pagamento da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor configuram concurso material, por tutelarem bens jurídicos distintos e possuírem momentos consumativos diversos.

A aplicação da fração de 1/8 na dosimetria da pena é válida quando devidamente fundamentada, não havendo critério aritmético fixado em lei.

A fixação de indenização por danos materiais e morais na sentença penal exige pedido expresso, valor indicado e instrução específica, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 69, 70; CTB,
arts
. 303, §1o, 302, §1o, I, e 306, §1o, II; CPP,
arts
. 387, IV, 63 e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1048627/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020,
DJe
28.05.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2347902/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 16.04.2024,
DJe
19.04.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2172749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025,
DJe
07.05.2025; TJMT, N.U. 0007824-68.2019.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vilma Bezerra da Silva
contra sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1003895-23.2024.8.11.0003, oriunda da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou como incursa nas sanções dos artigos 303, §1o, c/c 302, §1o, I (lesão corporal na direção de veículo automotor) e 306, §1o, II (dirigir com capacidade psicomotora alterada), todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 1 ano, 10 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 9 meses
e pagamento de
indenização
no valor de R$ 2.000,00
.

Em suas razões, a apelante sustenta: (i) ocorrência de concurso formal entre os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa; (
ii
) necessidade de redução da fração de aumento da pena-base para 1/6; e (
iii
) afastamento da indenização civil, por ausência de instrução específica.

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
, opinando pelo
parcial provimento
apenas para excluir a condenação civil, sustentando o
concurso material
entre os delitos e a
correção da fração
utilizada na dosimetria.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer subscrito pela
Dra.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais (art. 387, IV, CPP)
, mantendo-se inalterada a sentença nos demais pontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2024, por volta das 07h50min, na Rua Francisco de Assis, Vila Operária, próximo à escola Maria de Lima
Cadidé
, na cidade de Rondonópolis/MT, a ré
V
ilma
B
ezerra da
S
ilva
, com capacidade psicomotora alterada em razão do uso de substância psicoativa (maconha) e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu a motocicleta JT/Suzuki 125, de cor preta, placa NJM1235, não observou a sinalização de parada obrigatória e invadiu o cruzamento com a via preferencial, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima Marcos Gabriel Oliveira Soares, causando-lhe lesões corporais.

Segundo o Termo
d
e Constatação elaborado pelos policiais civis que atenderam a ocorrência, a acusada apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como sonolência, olhos vermelhos e desordem nas vestes. A própria acusada confirmou ter feito uso de maconha antes do acidente, tanto na fase policial quanto em juízo. O Laudo Pericial constatou que a vítima sofreu escoriações nas costas e nos braços.

Após regular instrução processual, a ré foi condenada à pena de 1 ano, 10 meses e

9

dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
além do
pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, §1o c/c o artigo 302, §1o, inciso I (lesão corporal na direção de veículo automotor) e artigo 306, §1o, inciso II (dirigir com capacidade psicomotora alterada), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do
Código Penal (concurso material). A sentença também fixou indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima.

Insurge-se a apelante, pleiteando: a) o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, CP) entre os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito; b) a readequação da fração empregada na primeira fase da dosimetria da pena para 1/6 (um sexto), em vez de 1/8 (um oitavo); e c) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Passo à análise das
teses
suscitadas pela defesa.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.

A defesa sustenta que deve ser reconhecido o concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB), sob o argumento de que foram praticados mediante uma única ação.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Para a correta análise da questão, é necessário examinar a natureza jurídica de cada um dos delitos e seus respectivos momentos consumativos, bem como a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Os crimes em questão tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diferentes, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do concurso formal. O crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) é classificado como crime de perigo abstrato, que visa proteger a segurança viária como um todo. Sua consumação ocorre
quando
o agente conduz veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, independentemente da ocorrência de qualquer resultado naturalístico.

Por outro lado, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB) é um crime de dano, que tutela a incolumidade física das pessoas. Sua consumação ocorre com a efetiva produção do resultado lesivo à integridade física da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, firmou entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor configuram delitos autônomos, que não guardam relação de dependência entre si, devendo ser aplicada a regra do concurso material (art. 69, CP)
:

(...)
1
. Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no
art
. 69 do CP - concurso material
. 2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3.
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1048627 RS 2017/0018486-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020).

No mesmo
entendimento
,
este Egrégio
Tribunal de Justiça assentou que o princípio da consunção não se aplica entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, pois tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diferentes
:

(...)
Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) são delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diferentes, o que impede o reconhecimento do concurso formal entre eles.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta de dirigir sob efeito de álcool, enquanto a lesão corporal culposa é crime de dano, que se consuma com o efetivo resultado lesivo à vítima, justificando a aplicação do concurso material (art. 69 do CP). (N.U 0007824-68.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025).

Ademais, o art. 70 do Código Penal estabelece que o
concurso formal
pressupõe a prática, mediante uma só ação ou omissão, de dois ou mais crimes. No caso em apreço, contudo, observa-se que os delitos ocorreram em momentos distintos, mediante
condutas autônomas
.

O crime de embriaguez ao volante consumou-se no instante em que a acusada, após ter ingerido substância psicoativa (maconha), passou a conduzir motocicleta em via pública. Por sua vez, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor concretizou-se posteriormente, quando, por imprudência, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, a acusada adentrou via preferencial, colidindo com a motocicleta da vítima e
causando-lhe lesões corporais.

Não se
cuid
a, portanto, de uma única ação com desdobramentos diversos
, mas de condutas autônomas, configuradoras do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. A conduta de dirigir sob o efeito de substância psicoativa já se perfaz como infração penal autônoma, independentemente da ocorrência de resultado lesivo. A lesão corporal culposa, por sua vez, resulta de uma conduta imprudente específica – o desrespeito à sinalização de parada obrigatória – que poderia ocorrer ainda que ausente o consumo da substância psicoativa.

Ademais, o reconhecimento do
concurso formal
pressupõe que ambos os delitos decorram de
uma única ação ou omissão
, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos. O delito de embriaguez ao volante
já se encontrava consumado
antes da colisão que ocasionou as lesões à vítima.

Dessa forma, não há que se falar em concurso formal, mas sim em
concurso material de crimes
, como corretamente reconhecido na sentença recorrida, devendo ser mantida a condenação da acusada pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 303, §1o, c/c 302, §1o, inciso I, e 306, §1o, inciso II, todos do
Código de Trânsito Brasileiro
, na forma do art. 69 do
Código Penal
.

D
O PLEITO DE ALTERAÇÃO DA
FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE
DA DOSIMETRIA

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a readequação da fração empregada na primeira fase da dosimetria da pena para 1/6 (um sexto), em vez de 1/8 (um oitavo)
, como
utilizado pela magistrada.

Após detida análise dos autos,
entendo
que não assiste razão à defesa.

A irresignação
consiste em aferir se
há direito subjetivo da ré à incidência da fração de 1/6 ou se pode a magistrada utilizar-se da fração de 1/8
para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria
, expondo suas razões.

C
umpre destacar que o Código Penal não estabelece um critério matemático específico para a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Diante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros para orientar os magistrados nessa tarefa.

Atualmente, são reconhecidos dois critérios principais: (i) o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; e (
ii
) o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido a validade de ambos os critérios, deixando ao prudente arbítrio do magistrado a escolha daquele que melhor se adeque ao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono o
s
seguinte
s
precedente
s
:

(...) 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .477.936/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 5/5/2023.)
2.
Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte
.
Precedentes.3. Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é
multirreincidente
, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três
condenações anteriores transitadas em julgado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)
;

(...)
A jurisprudência desta Corte admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8, ou exasperação superior, desde que devidamente fundamentada, não havendo paradigma legal rígido sobre os critérios de fixação da pena intermediária. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 744638 SC 2022/0158304-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024).

Dessa forma, considerando o silêncio do legislador quanto ao critério de quantificação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência consolidaram dois parâmetros, conforme já explicitado, para o respectivo aumento em razão de cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro consiste na majoração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal da pena cominada, e o segundo, na aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo previstos no preceito secundário do tipo penal incriminador. Cabe ao magistrado, diante da discricionariedade, a escolha da fração que considerar mais adequada ao caso concreto, desde que o faça fundamentadamente.

No caso em análise, a magistrada sentenciante optou pelo critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, f
undamentando sua escolha nas peculiaridades do caso concreto.

No tocante ao crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, cuja pena cominada varia de 6 meses a 2 anos de detenção (intervalo de 18 meses), a magistrada aplicou a fração de 1/8, o que resultou no acréscimo de
2 meses e 7 dias
por cada circunstância judicial negativada,
fixando a pena-base em 8 meses e 7 dias de detenção
.

Em relação ao crime de
embriaguez ao volante
, cuja pena varia de 6 meses a 3 anos de detenção (intervalo de 30 meses), a mesma fração de 1/8 foi empregada, resultando no acréscimo de
3 meses e 22 dias
por cada circunstância judicial negativa,
fixando-se a pena-base em 9 meses e 22 dias de detenção
.

Analisando-se a dosimetria realizada,
não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade
que justifique a intervenção desta Corte. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma
fundamentada e coerente
, em consonância com as particularidades do caso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, consolidou entendimento no Enunciado
n°
39, que
assim dispõe
:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cumpre ressaltar que a pena-base fixada pela magistrada
se mostra
proporcional
à gravidade dos crimes praticados e às circunstâncias judiciais valoradas, inexistindo qualquer vício que demande correção por este Tribunal.

Assim, não há motivos para modificar o critério adotado pela sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, que se mostra tecnicamente adequado, proporcional e juridicamente fundamentado, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto
.

D
O PLEITO DE EXCLUSÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

A defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ausência de instrução específica e cerceamento de defesa.

Assiste razão à parte recorrente quanto a este ponto.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir sentença condenatória, o juiz
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
. Tal dispositivo, introduzido pela Lei no 11.719/2008, teve por objetivo conferir maior efetividade à reparação civil decorrente do crime, evitando que a vítima tenha que recorrer necessariamente a uma ação civil
ex

delicto

para obter a indenização pelos danos sofridos.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (i) o pedido expresso na inicial; (
ii
) a indicação do montante pretendido; e (
iii
) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. (...) A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica. (STJ -
AgRg
no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

O Enunciado n° 14 da TCCR estabelece expressamente que

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.

No caso em análise, embora tenha havido pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização, não houve indicação do valor pretendido nem instrução específica sobre o
quantum
indenizatório, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença recorrida fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base apenas no depoimento da vítima, que mencionou ter
gastado
aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais) com o conserto da motocicleta, sem que houvesse qualquer comprovação documental desses gastos ou debate específico sobre o tema durante a instrução processual.

No que se refere aos danos morais, igualmente não houve discussão ou produção probatória que permitisse aferir a extensão do alegado dano extrapatrimonial.
A
simples
ocorrência de lesões corporais leves, por si só, não é suficiente
para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de prova concreta de abalo à esfera íntima da vítima.

Registre-se que,
salvo nos crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher (Tema 983/STJ)
, hipótese que não se aplica ao presente caso, a fixação
de valor mínimo indenizatório na sentença penal exige a observância dos requisitos acima mencionados, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de instrução específica sobre o
quantum
indenizatório impede que o réu possa se defender adequadamente, produzindo provas e apresentando argumentos que possam influir na decisão judicial quanto ao valor da indenização. Trata-se, portanto, de verdadeiro cerceamento de defesa, que macula a condenação ao pagamento de indenização.

Ademais, a fixação de indenização por danos morais exige a demonstração do dano extrapatrimonial sofrido pela vítima, o que não foi objeto de instrução específica nos autos. A mera ocorrência de lesões corporais leves, sem comprovação de maiores repercussões na esfera íntima da vítima, não autoriza, por si só, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia. 2. A ausência de indicação do valor pretendido inviabiliza a fixação da indenização, por violar o princípio do contraditório e o sistema acusatório (STJ -
AgRg
no REsp: 2188085 MS 2024/0472707-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação civil em ação própria, nos termos dos artigos 63 e 67 do Código de Processo Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Considerando que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas no presente acórdão, com enfrentamento explícito das teses defensivas relacionadas ao reconhecimento do concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, à readequação da fração empregada na primeira fase da dosimetria da pena e ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tenho por
prequestionada
a matéria para os fins legais. Ressalto, por fim, que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria controvertida tenha sido decidida, como ocorreu no caso em análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso

de apelação criminal
interposto

por
Vilma Bezerra da Silva

e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (art. 387, inciso IV, do CPP), mantendo, no mais, a sentença condenatória
inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025